Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-49.2017.8.11.0093
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ POSTERIOR A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS AUTOS. RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que i) declarou a inexistência dos débitos sub judice (R$ 825,00 e R$ 257,00), e ii) condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Parte recorrente que recebeu a carta de citação/intimação 07 (sete) dias após a realização da audiência de conciliação, impossibilitando o seu comparecimento no ato processual.
4. Questão de ordem pública. Arguição ex officio. Nulidade irrefutável.
5. Não-observância do juízo a quo quanto a citação/intimação da parte ré, que enseja a nulidade dos atos praticados e, por consequência, gera a sua desconstituição, inclusive, da sentença, para que seja oportunizada o comparecimento da ré no ato conciliatório e apresentação de defesa.
7. Atos processuais desconstituídos, de ofício, a partir da decisão que concedeu a tutela de urgência.
8. Retorno dos autos ao juízo a quo para o prosseguimento do feito.
9. Prejudicado o Recurso Inominado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PLINIO DE RAMOS ESPINDOLA - CPF: 514.717.280-72 (RECORRIDO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020